Tribunal: TJPA
Processo: 0868750-53.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868750-53.2025.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: MARCIO RENATO DA SILVA MORAES, L. M. M. D. S. M.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PELO MÉTODO ABA. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar o custeio integral de terapias multidisciplinares prescritas a menor diagnosticada com transtorno do espectro autista — TEA, CID F84.0, com aplicação do método ABA, e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

A sentença determinou que o tratamento fosse prestado, prioritariamente, pela rede própria ou credenciada da operadora, admitindo-se o custeio em clínica particular apenas em caso de inexistência, indisponibilidade de vagas nos prazos da ANS ou comprovada inaptidão técnica da rede credenciada.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora deve custear as terapias multidisciplinares prescritas à criança com TEA, inclusive com o método ABA; (ii) saber se é possível impor o custeio fora da rede credenciada; e (iii) saber se a demora ou os entraves administrativos para autorização do tratamento configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo e se submete à Lei nº 9.656/1998 e ao Código de Defesa do Consumidor. As cláusulas restritivas de cobertura devem ser interpretadas de forma favorável ao consumidor, especialmente em contrato de adesão e diante de paciente menor de idade em condição de vulnerabilidade.

A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998 para estabelecer que o rol da ANS constitui referência básica para os planos de saúde, não sendo possível utilizá-lo como fundamento automático para negar tratamento prescrito por profissional habilitado, quando comprovada a necessidade terapêutica.

É abusiva a limitação ou a recusa de cobertura de terapias multidisciplinares prescritas a paciente com TEA. O STJ, no Tema 1.295, firmou entendimento de que é abusiva a limitação do número de sessões de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional prescritas a paciente com transtorno do espectro autista.

O custeio em clínica particular somente é cabível de forma excepcional, quando demonstrada a inexistência de rede própria ou credenciada apta, a indisponibilidade de vagas nos prazos regulamentares ou a inaptidão técnica para a metodologia indicada.

O dano moral está configurado. A controvérsia não envolve mero inadimplemento contratual, mas demora e entraves no fornecimento de tratamento essencial a criança com TEA, em fase sensível de desenvolvimento neuropsicomotor, o que supera o mero aborrecimento e agrava a angústia da paciente e de sua família.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e razoável, pois compensa o abalo sofrido, tem função pedagógica e não configura enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a recusa ou a demora injustificada de cobertura de terapias multidisciplinares prescritas a criança diagnosticada com transtorno do espectro autista, inclusive pelo método ABA, quando necessárias ao tratamento. 2. O tratamento deve ser prestado preferencialmente pela rede própria ou credenciada da operadora, admitindo-se o custeio fora da rede apenas em caso de inexistência, indisponibilidade de vagas ou inaptidão técnica da rede. 3. A demora injustificada na autorização de tratamento essencial a menor com TEA configura dano moral indenizável quando ultrapassa o mero inadimplemento contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §§ 12 e 13, e 12, VI; Lei nº 14.454/2022; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7.265/DF; STJ, Tema 1.295; STJ, Tema 1.365; STJ, AgInt no REsp nº 1.691.365/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.11.2019, DJe 21.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELAÇÃO Nº 0868750-53.2025.8.14.0301.

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

APELADO: L. M. DA S. M., representada por seu genitor MARCIO RENATO DA SILVA MORAES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
LUNA MARIA MARQUES DA SILVA MORAES
, menor impúbere, representada por seu genitor
MARCIO RENATO DA SILVA MORAES
, em face da ora apelante, na qual se discutiu a obrigação de cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método ABA em favor da autora, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, CID F84.0.

A sentença recorrida (id
35724823)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

CONFIRMAR a tutela de urgência deferida anteriormente, com as ressalvas estabelecidas no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0817281-95.2025.8.14.0000, para CONDENAR a ré HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA na obrigação de fazer consistente em autorizar e custear integralmente as terapias multidisciplinares (psicopedagogia, psicomotricidade, musicoterapia, psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional) prescritas à autora, com a aplicação do Método ABA, conforme laudo médico.

Porém, o tratamento deverá ser prestado prioritariamente através da rede própria ou credenciada da ré. Somente na hipótese de inexistência, indisponibilidade de vagas nos prazos da ANS ou comprovada inaptidão técnica da rede credenciada para a metodologia prescrita, a ré deverá custear o tratamento em clínica particular de escolha da autora, mediante reembolso integral ou pagamento direto.

CONDENAR a ré ao pagamento de indenização a título de DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual).

Considerando a sucumbência mínima da parte autora (apenas quanto à modalidade de execução da obrigação, mas vencedora no pedido principal de tratamento e danos morais), condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a serem revertidos em favor do FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDEP.

Em suas razões recursais, id
35724826
, a apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
sustenta, em síntese, (i) a tempestividade do recurso, afirmando que a sentença foi publicada em 13/02/2026 e que o prazo recursal se encerraria em 11/03/2026, considerada a suspensão dos prazos nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro, em razão do feriado de Carnaval; (ii) a necessidade de recebimento da apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, sob o argumento de que a sentença teria sido proferida contra legem, ignorando que a operadora teria agido em observância às normas legais e contratuais, sem ato ilícito e sem nexo causal, além de que a manutenção do julgado poderia ocasionar dano grave ou de difícil reparação; (iii) a força vinculante do julgamento da ADI nº 7.265/DF pelo Supremo Tribunal Federal, defendendo a necessária observância do rol da ANS e afirmando que a cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol somente seria obrigatória quando comprovados, cumulativamente, os requisitos técnicos e jurídicos indicados pela Suprema Corte, tais como prescrição por profissional habilitado, inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise de atualização do rol, ausência de alternativa terapêutica adequada, comprovação de eficácia e segurança à luz da medicina baseada em evidências e registro perante a ANVISA; (iv) que a mera recomendação médica não seria suficiente para impor a cobertura pretendida, especialmente porque a parte autora não teria produzido prova científica de superioridade ou exclusividade das terapias postuladas em relação às alternativas disponibilizadas pela rede credenciada; (v) a ausência de negativa de atendimento, aduzindo que toda a assistência contratada teria sido disponibilizada pela operadora, inclusive por meio de rede credenciada apta, com profissionais capacitados e com possibilidade de agendamento diretamente pelos canais administrativos, sustentando que a autora possuiria equipe multidisciplinar à disposição; (vi) que a ANS, em Notificação de Intermediação Preliminar anteriormente instaurada, teria concluído pela inexistência de indícios de infração quanto à atuação da operadora; (vii) que, nos termos da Resolução Normativa nº 539/2022, a escolha do método ou técnica terapêutica não seria ato unilateral e soberano do médico assistente, devendo passar pelo crivo dos profissionais de saúde responsáveis pela execução das terapias; (viii) a impossibilidade de imposição de custeio irrestrito em clínica particular ou de livre escolha da beneficiária, porquanto o art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 somente autorizaria reembolso fora da rede credenciada em hipóteses excepcionais, observados os limites contratuais e a tabela praticada pela operadora; (ix) a inexistência de dever de indenizar, por ausência de ato ilícito, dano moral e nexo causal, uma vez que teria disponibilizado o tratamento pleiteado em sua rede; e (x) subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, requer a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Ao final, pugna pelo recebimento do recurso em ambos os efeitos e pelo seu provimento integral, com reforma in totum da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Foram apresentadas contrarrazões ao id
35724835
, nas quais sustenta, em síntese, (i) que a sentença deve ser mantida, pois teria examinado a matéria em consonância com as provas constantes dos autos e com as normas legais aplicáveis; (ii) que a demanda decorreu de negativa tácita da operadora em realizar o tratamento em tempo hábil, em afronta aos prazos regulamentares e à necessidade de continuidade terapêutica da menor; (iii) que, havendo prescrição médica clara e fundamentada, seria abusiva a negativa de cobertura fundada no rol da ANS ou em diretrizes de utilização, pois caberia ao médico assistente indicar o tratamento adequado ao quadro clínico da paciente; (iv) que a conduta da apelante afrontaria o art. 51, IV, do CDC e os princípios da boa-fé objetiva, equidade, equilíbrio contratual, informação e vulnerabilidade do consumidor; (v) que a mora no fornecimento de tratamento, exames e consultas caracteriza falha na prestação do serviço e ato ilícito, sobretudo por se tratar de criança com TEA em tratamento contínuo, em que a interrupção ou atraso das terapias pode comprometer avanços obtidos; (vi) que a inércia administrativa da operadora, ainda que sem recusa formal, configura negativa tácita de cobertura, ultrapassando o mero aborrecimento e violando a função social do contrato e a proteção da saúde; (vii) que o dano moral decorre da recusa injustificada ou da demora excessiva na autorização de tratamento essencial, conforme entendimento jurisprudencial; e (viii) que não deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso, por inexistir risco de dano irreparável à operadora, ao passo que a suspensão dos efeitos da sentença agravaria a situação da autora. Ao final, requer o conhecimento e o desprovimento da apelação, com a manutenção integral da sentença, bem como a concessão ou manutenção da justiça gratuita em favor da apelada e a condenação da apelante ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
a autorizar e custear integralmente terapias multidisciplinares prescritas à autora, com aplicação do método ABA, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, a necessidade de observância do rol da ANS e da ADI nº 7.265/DF, a ausência de negativa de cobertura, a existência de rede credenciada apta, a impossibilidade de custeio em clínica particular, a inexistência de ato ilícito e, por consequência, a ausência de dano moral indenizável.

.

Pois bem.

O referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela lei nº 9.656/1988 a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

Compulsando os autos, A autora,
LUNA MARIA MARQUES DA SILVA MORAES
, é beneficiária do plano ofertado pela requerida e foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, CID F84.0 (ID 35724785), apresentando desvios comportamentais, agitação motora e dificuldades comunicacionais, havendo prescrição de tratamento terapêutico multidisciplinar pelo método ABA, com a finalidade de amenizar e controlar o quadro clínico, dada a natureza crônica da condição.

Com efeito, observa-se que agiu certo o Juízo de piso, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento indicado para a recorrida.

No dia 21/09/2022, foi publicada a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, que tornou o rol da ANS exemplificativo, alterando o art. 10, §§ 12 e 13 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que passaram a ter a seguinte redação:

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que
:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)

Portanto, ainda que o rol fosse taxativo, como alega a apelante, a autora teria seu pedido julgado procedente, eis que o fármaco pleiteado possui expressa previsão para a doença que lhe acomete.

Vale ponderar que os serviços e a medicação não cobertos pelo plano de saúde, mesmo nas hipóteses previstas em lei, não estão isentos da observância às normas impostas pelo Código de Defesa do Consumidor, destacando-se o dever de informação, a interpretação das cláusulas a favor do consumidor, o respeito à boa-fé objetiva e à transparência, mormente quando se está tratando de disposições restritivas de direitos, em pactos por adesão.

No mesmo sentido, em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu, no Tema 1.295, que “é abusiva a limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar – psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional – prescritas ao paciente com transtorno do espectro autista (TEA)”, tese vinculante aplicável aos casos semelhantes em tramitação no Poder Judiciário.

Logo, a negativa de cobertura de medicamentos ou tratamentos prescritos pelo médico assistente deve ser considerada abusiva quando coloca em risco a saúde ou a vida do paciente.

Também não merece reforma a condenação ao pagamento de danos morais. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.365, fixou a tese de que a simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido, sendo imprescindível a presença de outros elementos capazes de demonstrar alteração anímica em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor. Contudo, a própria Corte Superior ressalvou que a indenização pode ser devida quando as circunstâncias concretas revelarem risco à vida ou à saúde, negativa de procedimento claramente devido, sofrimento relevante, prática abusiva reiterada ou outros fatores periféricos que evidenciem lesão relevante aos direitos da personalidade.

No caso dos autos, a condenação não se apoia em mero inadimplemento contratual simples. Trata-se de menor impúbere, diagnosticada com TEA, em fase sensível de desenvolvimento neuropsicomotor, que necessitava de terapias multidisciplinares contínuas, prescritas por profissional habilitado, tendo a demora e os entraves administrativos imposto à família a necessidade de intervenção judicial para assegurar o início e a continuidade do tratamento. A angústia decorrente da postergação de terapias essenciais à evolução de criança com transtorno do neurodesenvolvimento supera, com clareza, a esfera do mero dissabor cotidiano. O abalo moral, nesse contexto, decorre da frustração ilegítima de legítima expectativa de assistência à saúde, do agravamento da vulnerabilidade da beneficiária e da insegurança imposta ao núcleo familiar diante do risco de prejuízo ao desenvolvimento da menor.

Desta forma, plenamente cabível o dano moral, em razão da falha na prestação do serviço, que indubitavelmente causa abalo psíquico a quem já está com a saúde fragilizada, nos termos da jurisprudência do STJ, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RADIOTERAPIA 3D. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.
3. Na hipótese, tanto a doença quanto o seu tratamento possuem cobertura contratual, não havendo falar em interpretação equivocada do contrato, sendo necessária, portanto, a condenação em danos morais. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1691365 PR 2017/0199434-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)

O valor arbitrado na origem, R$ 10.000,00, mostra-se adequado às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia não se revela irrisória, pois possui aptidão mínima para compensar o sofrimento suportado e exercer função pedagógica perante a fornecedora; tampouco se mostra excessiva a ponto de configurar enriquecimento sem causa, especialmente diante da natureza do bem jurídico tutelado, da condição de hipervulnerabilidade da menor e da capacidade econômica da operadora de plano de saúde.

Desta forma, não merece reforma a sentença a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026